Tribunal: TJDFT
Processo: 0734581-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO. CLÍNICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento no sentido de que o plano de saúde somente é obrigado a custear tratamento médico dentro da rede credenciada e reembolsar as despesas que o usuário teve com o tratamento ou atendimento fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, como em casos de (i) inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local; e (ii) urgência ou emergência do procedimento (STJ, 2a Seção, EAREsp. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/10/2020).
2. A agravante demonstrou que possui diversas clínicas que poderiam, em tese, atender às necessidades do agravado. Todavia, nenhuma delas está localizada próxima à residência do menor.
3. O acervo probatório demonstra o sofrimento do agravado durante o deslocamento, situação que prejudica diretamente seu tratamento. A localidade do tratamento, em casos como o dos autos, não pode ser entendida como mera escolha do paciente. Restou comprovado que o autor não apresenta tolerância para permanecer por muito tempo em deslocamento até clínica distante de sua residência. A mudança do tratamento do agravado para clínica próxima à sua residência é essencial para facilitar e estimular evolução em seu quadro de saúde.
4. Caso o plano de saúde não possua clínica ou profissionais credenciados para realizar o atendimento do beneficiário, deve proceder ao custeio (reembolso) das despesas assumidas com o tratamento prescrito pelo médico assistente.
5. O agravado ainda apresentou orçamento em clínica situada próxima à sua residência, que tem custo menor do que o realizado na clínica atual, além de atender às 18 horas semanais recomendadas por sua médica assistente. Portanto, a mudança não traz prejuízos ou desequilíbrio financeiro à agravante.
6. Recurso conhecido e não provido.